Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DILAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. No caso em análise não se mostra possível a exoneração dos alimentos devidos, em sede de cognição sumária inerente a antecipação de tutela, fazendo-se necessária atividade instrutória aprofundada, seguindo o contraditório e a ampla defesa, capaz de formar um juízo de cognição exauriente, e comprovar a existência de circunstância superveniente capaz de justificá-la.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.